Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS. RECONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. REGISTRO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prescrição é causa de extinção de uma pretensão ajuizável em virtude da omissão ou inércia do seu titular durante certo lapso temporal facultado para o seu exercício.
2. Sendo incontroversa a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das dívidas indicadas pelo devedor, o credor não mais possui a faculdade de cobrá-las, judicial ou extrajudicialmente, ainda que o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição e a dívida persista como obrigação natural.
3. Precedentes: Acórdão 1730437, 07078456720238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023; Acórdão 1681142, 07432122620218070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023.
4. De acordo com recente precedente jurisprudencial do STJ, “se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)
5. A mera cobrança de dívida, cuja pretensão está prescrita, não se equipara à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e, dessa maneira, não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, nem enseja a reparação de danos morais pela parte apelada.
7. Ao se verificar que ambas as partes restaram sucumbentes em parte, incide a regra constante do art. 86, caput, do CPC, que trata da sucumbência recíproca.
8. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.